Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-19.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800436-19.2023.8.14.0077

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS CEZARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0800436-19.2023.8.14.0077.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS
/PA.

APELANTE:
MIGUEL DOS SANTOS CEZÁRIO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CUMULADA COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PRISÃO DOMICILIAR. VIA INADEQUADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal que se pretende a reforma da sentença que condenou o apelante à pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 22

(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 61, II, f, e art. 226, II, do Código Penal). O recorrente requereu (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) exclusão da majorante do art. 226, II, do CP, por suposto bis in idem com a agravante do art. 61, II, f, do CP; e (iii) reexame do regime inicial fechado com concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, f, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal configura bis in idem; (iii) determinar se é possível o reexame do regime inicial e a concessão de prisão domiciliar em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do pedido de prisão domiciliar não pode ser feita na via recursal da apelação, competindo sua apreciação à Seção de Direito Penal mediante habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

4.

A materialidade do crime restou comprovada por boletim de ocorrência, relatório do Conselho Tutelar, exame sexológico, certidão de nascimento da vítima e prova testemunhal colhida em juízo.

5.

A autoria se confirma pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de sua mãe e de demais testemunhas, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em crimes sexuais, segundo a jurisprudência do STJ.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que não há bis in idem na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, f, e da majorante do art. 226, II, do CP, pois se tratam de hipóteses distintas: a primeira incide nas relações domésticas e de coabitação; a segunda, na relação de autoridade (bisavô e bisneta).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra crianças, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.

2.

Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, f, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas relação de autoridade.

3.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser examinado em sede de apelação, devendo ser formulado por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 61, II, f, 226, II, e 33, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 831541/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 2049969/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0800436-19.2023.8.14.0077.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS
/PA.

APELANTE:
MIGUEL DOS SANTOS CEZÁRIO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Miguel dos Santos Cezário
, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, interpôs o presente recurso de apelação criminal contra a sentença proferida pelo J
uízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, que o condenou à pena total de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A c/c. art. 61, II, f e art. 226, II (crime de estupro de vulnerável agravado pela relação doméstica e majorado pela relação de autoridade), todos do Código Penal (ID 22340526).

A denúncia relata, em resumo, litteris:

Narra o caderno inquisitorial que no dia 28/05/2023, por volta das 18h00min, na TV. Wagner Tabosa, nesta Urbe, o denunciado MIGUEL DOS SANTOS CEZÁRIO, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, praticou ato libidinoso com a vítima K. S. M. (abreviei) (04 anos de idade), infringindo assim nas penas descrita do Art. 217-A do CP.

Consta nos autos que no dia dos fatos, a Sra. Ociléia Santos da Silva estava no interior de sua residência, juntamente com suas filhas, ocasião em que presenciou o denunciado MIGUEL DOS SANTOS tocando as partes íntimas de sua filha K. S. (abreviei) de 04 anos de idade.

Que o acusado é bisavô da vítima e por esse motivo possuía o livre acesso em sua residência.

A vítima K. S. (abreviei), ao ser entrevistada na presença da psicóloga, apresentou-se receosa em falar do ocorrido, porém, informou as seguintes textuais “meu bisavô Miguel pegou na minha pepeca [apontando para sua genitália]”.

Após, fora realizado exame sexológico forense, onde fora detectado indícios de atos libidinosos, conforme consta em id 94389496 - Pág. 14, não restando dúvidas quanto a materialidade do crime em comento.

Ao ser interrogado em sede policial, o denunciado MIGUEL DOS SANTOS CEZÁRIO, negou a autoria do crime.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A - estupro de vulnerável –
04/07/2023
(ID 22340443).

Recebimento da denúncia –
03/08/2023
(ID 22340444).

Resposta à acusação –
06/09/2023
(ID 22340451).

Após instrução regular do feito, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado na forma acima exposta –
20/08/2024
.

Apelação –
26/08/2024
(ID 22340530). Razões Recursais –
16/10/2024
(ID
22674861
), requerendo-se:

1
– Absolvição sob alegação de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
;

2
– Reconhecimento de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II,
f
, com a majorante do art. 226, II, ambas do CPB, com exclusão desta última;

3
– Desnecessidade de cumprimento de pena em regime fechado e concessão de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo interposto –
12/11/2024
(ID 23220465).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso –
24/01/2024
(ID 24443972).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso
não atende aos pressupostos de admissibilidade em sua totalidade
, devendo, portanto,
ser conhecido em parte
.

1.

Do pedido de reexame do regime fechado e concessão de prisão domiciliar.

O recorrente requereu o reexame do regime fechado e concessão de prisão domiciliar.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de exame de concessão de prisão domiciliar, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise em sede de Apelação Penal.

Passo a examinar o mérito recursal.

2.

Do pedido absolutório.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa, tendo em vista que o conjunto probatório colhido é robusto e demonstra a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado a
Miguel dos Santos Cezário
.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelos seguintes elementos:
Relatório 106/2023 do Conselho Tutelar do Município de Anajás/PA (ID
22340440
- Págs. 03/05
); Certidão de Nascimento da Vítima (ID 22340440 - Pág. 06
)
; Boletim de Ocorrência Policial (ID 22340440 - Pág. 10); Relatório de Atendimento Psicológico realizado no CREAS do Município de Anajás/PA (ID 22340440 - Págs. 12/13); Exame Sexológico Forense (ID 22340440 - Págs. 14/15); bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e incide sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 22340515), foram coletados depoimentos testemunhais, conforme sintetizados no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
22340526 - Pág. 03
):

Em audiência de instrução,
a vítima K.S.M
apontou, por meio de um desenho, os locais de seu corpo que o acusado – conhecido por ela como “vovô Miguel” – tocou. Por meio da ilustração, a vítima indicou que o réu pegou em sua vagina, em seus seios e em sua boca, tendo relatado que ele tocou duas vezes.

A testemunha de acusação
Ocicléia Santos da Silva
, mãe da vítima, narrou que estava no quarto, o qual tem um espelho que permite a visualização do corredor de sua residência, quando observou o acusado ir em direção ao local em que estava a vítima e sua outra filha.

Nesse momento, foi até o corredor e se deparou com o réu com as mãos nas partes íntimas da vítima. Declarou que o denunciado frequentava todos os dias a sua residência, pois é bisavô da vítima e tinha uma convivência regular com esta. Por fim, disse que este fato ocorreu apenas uma vez.

Na oportunidade de seu interrogatório,
o réu negou a prática delitiva
.

Deste modo, levando em conta todo o acervo probatório acima evidenciado, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos cometidos em âmbito sexual, porquanto cometidos às escondidas e de forma clandestina, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova
. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3 . Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n . 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4 . Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n . 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Destaque-se, ainda,
que “
por força do julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, a Terceira Seção” do Superior Tribunal de Justiça ”sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual não se trata, como a defesa aduz, de um casal de jovens que estabeleceu relação sentimental e união estável, mas de um adulto de 30 anos à época dos fatos que desenvolveu um relacionamento com uma criança de 12 anos de idade, que dele se separou apenas 10 meses depois, em razão das agressões verbais e físicas às quais era submetida. A vítima deixou de frequentar a escola e foi claramente prejudicada, tendo, inclusive, sido reprovada no ano escolar. Ainda, não tiveram filhos. 3. Caso concreto que não se amolda ao paradigma apresentado como distinguishing, não existindo possibilidade de excepcionar o enunciado da Súmula n. 593 desta Corte
4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
. Súmula n. 593 do STJ. 5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 831541 MA 2023/0206580-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Portanto, inexistindo margem de dúvidas e
estando a sentença
lastreada em provas suficientes, robustas e idôneas da materialidade e da autoria delitiva,
mantenho intacta a condenação de Miguel dos Santos Cezário nos termos
a quo.

3.

Argumentação de
Bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CPB com a majorante do art. 226, II do CPB
.

A defesa argui
bis in idem
na aplicação da
agravante do art. 61, II, f, do CPB com a majorante do art. 226, II, do CPB, o que não merece acolhimento

Ora, a jurisprudência já pacificou que se tratam de situações diversas e autônomas: a agravante apontada, a do art. 61, II,
f
, do CPB, refere-se à prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar, porquanto a majorante do art. 226, II, do CPB se refere à relação de autoridade que o agente exerce sobre a vítima,
in casu
, bisavô/bisneta.

Colaciono para melhor compreensão:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL . APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL - CP.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS
. EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E CRIME PRATICADO POR PADRASTO . FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE
. 1. A causa de aumento do art . 226, II, do Código Penal - CP prevê que as penas dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" . 2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em análise é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica, para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena . Nessa hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações. 3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, f, do CP, a conclusão deve ser distinta . Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art . 61, II, f, do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem
. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à agravante . 5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n . 353.500/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016; HC n. 336.120/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017 .) 6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do art. 226, II, do CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas, coabitação ou hospitalidade não se confunde com a relação de autoridade (posição de padrasto) que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem no caso concreto .7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, e, consequentemente, redimensionar a pena do recorrido para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art . 61, II, f, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.

(STJ - REsp: 2049969 DF 2023/0026437-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

Pedido não acolhido
.

4.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço em parte o recurso
e
o nego provimento na parte conhecida.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025